Tribunal: STF
Processo: RHC 65570
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. PROCESSO-PENAL. REVEL. DEFESA EM JUÍZO,
SEM MANDATO ESCRITO, POR ADVOGADO QUE O ACOMPANHOU A POLICIA.
PRESUNÇÃO DA ESCOLHA DO DEFENSOR, JA QUE, SOMENTE COM A
DESISTENCIA DESTE, O REVEL NOMEIA UM OUTRO PARA CONTINUAR COM O
PATROCINIO. INOCORRENCIAS DE NULIDADE E DE FALTA DE DEFESA, QUANDO
EM FAVOR DO REVEL ATÉ HABEAS CORPUS FOI INTERPOSTO.
CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.